Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendida, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos objetivos, como balanças de precisão, anotações de contabilidade, valores em espécie, movimentação típica de comercialização ou existência de denúncia anônima ou investigação prévia.
2. A ausência desses elementos, aliada à inexistência de indícios seguros de mercancia, impede a conclusão pela prática do tráfico, mesmo diante de quantidade expressiva de droga.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a destinação da substância, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, cabendo a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28).
4. A quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de uso próprio, especialmente quando não há outros indicativos de difusão ilícita.
5. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Portanto, é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para posse para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
6. Recurso conhecido e não provido.